Tribunal: TJES
Processo: 0007525-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Guarda
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007525-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INGRID DE JESUS

APELADO: B. D. O. D. S. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. CONCESSÃO DA GUARDA JUDICIAL À BISAVÓ EM DETRIMENTO DA MÃE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. ESTABILIDADE E SEGURANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença da 1ª Vara da Infância e Juventude de Vitória/ES que, em Ação de Guarda ajuizada pela bisavó do menor, deferiu o pedido inicial e concedeu a guarda do infante à requerente. A sentença considerou que os genitores não detêm condições materiais e psicológicas para cuidar da criança, sendo a guarda pela bisavó a solução mais adequada ao melhor interesse do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a concessão da guarda do menor à bisavó, em detrimento da mãe (recorrente), atende ao princípio do melhor interesse da criança, considerando a estabilidade material e emocional oferecida pela bisavó e o fato de ambas residirem no mesmo domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O melhor interesse da criança orienta-se pela preservação de seu ambiente de estabilidade e segurança. No caso em tela, o estudo social e a instrução processual demonstram que a bisavó vem exercendo de fato os cuidados com o menor, assegurando sua proteção, saúde, frequência escolar e condições materiais, enquanto a mãe demonstra comportamento instável e ausências prolongadas, colocando em risco o bem-estar do infante.

4. Ainda que existam peculiaridades quanto à convivência entre a criança, sua mãe e a bisavó (residindo todas no mesmo domicílio), o laudo social aponta que a concessão da guarda judicial à bisavó é necessária para evitar que a mãe exponha a criança a situações potencialmente prejudiciais, considerando inclusive o ambiente familiar em que há relatos de abuso de substâncias.

5. A concessão da guarda à bisavó visa, portanto, regularizar uma situação de fato consolidada, conferindo-lhe respaldo legal para atuar em defesa dos interesses do menor e evitando o trânsito instável entre residências de familiares maternos e paternos, conforme sustentado pela assistente social.

6. A jurisprudência brasileira reconhece a possibilidade de concessão de guarda a avós ou bisavós, sempre que o vínculo afetivo e a estabilidade oferecida pelo guardião de fato configurem a melhor proteção para o menor, em respeito à continuidade e à segurança no desenvolvimento da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão da guarda judicial do menor à bisavó que já exerce a guarda de fato, assegurando-lhe estabilidade material e afetiva, atende ao princípio do melhor interesse da criança, especialmente em situações de risco e instabilidade dos genitores.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.583 e 1.584; ECA, art. 33, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 01049194120148090093, Rel. Des. Jairo Ferreira Junior, j. 21.02.2020; TJ-SP, Apelação Cível nº 10033987120228260161, Rel. Des. Costa Netto, j. 02.07.2024; STJ, Informativos 371 e 407.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
INGRID DE JESUS,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Infância e da Juventude de Vitória/ES, que,
em
AÇÃO DE GUARDA
, ajuizada por
NAIR MARIA DE JESUS,
em desfavor de
BRUNO DE OLIVEIRA SILVA
e
INGRID DE JESUS
e em benefício do menor
BRUNO GUILHERME DE JESUS OLIVEIRA,
nascido em 26/06/2013
,
julgou procedente o pedido inicial e concedeu a guarda do infante à requerente.

Em suas razões recursais (fls. 159 e seguintes),
INGRID DE JESUS

argumenta que os relatórios técnicos inclinam-se contra a concessão da guarda à requerente.

Em contrarrazões (fls. 166 e seguintes),
NAIR MARIA DE JESUS
argumenta pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 6719578) pelo não provimento do recurso.

Pois bem. Rememoro que trata-se, na origem, de ação de guarda ajuizada por
NAIR MARIA DE JESUS
, bisavó materna, em face de
INGRID DE JESUS
e de
BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
, genitores do menor, no qual pretendia a guarda do infante
BRUNO GUILHERME DE JESUS OLVEIRA
.

No curso da demanda, o genitor
BRUNO DE OLIVEIRA DA SILVA
inclusive se manifestou concordando com a concessão da guarda, de forma que, após produção de estudo técnico e regular transcurso do feito, sobreveio a sentença objeto de irresignação, sendo relevante ressaltar seus principais trechos:

[...] Vale salientar que a guarda nada mais é que um instituto jurídico capaz de conferir a uma pessoa, denominada de guardião, um conjunto de direitos e deveres a serem exercidos com o fim de proteger e prover as necessidades de desenvolvimento de outra pessoa que dele necessite, a qual é posta sob sua responsabilidade em virtude de lei ou decisão judicial.

No caso em análise, n
ão restam dúvidas de que estar sob a guarda da requerente é melhor para o infante, uma vez que seus genitores, a quem recaía o dever inerente ao poder familiar, não reuniam à época da propositura da ação, tampouco neste momento, condições de promover os cuidados necessários ao desenvolvimento saudável de Bruno
.

Assim, considerando que
a requerente reúne condições materiais e psicológicas para garantir o desenvolvimento sustentável do bisneto, além de um ambiente familiar adequado, concluo pela procedência do pleito, por entender que essa decisão atende o melhor interesse de Bruno
.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, onde CONCEDO a guarda de Bruno Guilherme de Jesus Oliveira à requerente Nair Maria de Jesus, a fim de que preste assistência moral, material e educacional à criança
, e por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se em examinar a guarda do menor, considerando que a recorrente entende que a manifestação no relatório técnico seria contrária à concessão da guarda, levando em conta ainda o fato de apelante e apelada residirem juntas.

A respeito da guarda, o Código Civil trata da questão no artigo 1.583 e seguintes:

Art. 1.583. A guarda será
unilateral ou compartilhada
.

§1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, §5º) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

§2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos.

Art. 1.584. A guarda,
unilateral ou compartilhada
, poderá ser:

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

[...] §5º
Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade
.

Dessa forma, em atenção às peculiaridades do instituto, é necessário definir definir se deve realmente ser reconhecido o direito da bisavó obter a regularização da situação de fato já existente e comprovada no processo, relativa à obtenção da guarda judicial de seu bisneto; isso levando em conta a peculiaridade de que a genitora do infante também reside com a autora.

Primeiramente, acerca da possibilidade de deferir a guarda em favor da avó/bisavó, ainda que em disputa com os genitores, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE GUARDA DE MENOR. DISPUTA ENTRE PAI E AVÓ MATERNA. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ DESDE O NASCIMENTO. PRIMAZIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR
. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Nas ações em que há disputa de guarda judicial de menor, impõe-se a preponderância de melhor interesse da criança sobre o direito das partes litigantes. 2.
Deve-se evitar a modificação de guarda do infante, a fim de resguardar a situação atual e evitar mudança abrupta da rotina do menor,
sobretudo quando a criança convive desde o nascimento com a avó materna, referindo-se a ela, inclusive, como mãe, eis que representa sua referência de lar e figura materna
, para que seja resguardado o melhor interesse da criança
. [...] (TJ-GO - Apelação (CPC): 01049194120148090093, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/02/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 21/02/2020)

GUARDA DE MENORES –
Ação de fixação de guarda -
Guarda exercida pela avó materna desde o nascimento da menor - Pedido da avó materna para regularizar a guarda - Estudos social e psicológico que recomendam a permanência da menor sob a guarda da avó materna
, a fim de se manter a rotina - Princípio da estabilidade – Manutenção da guarda com a avó materna
– Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do RITJSP – Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10033987120228260161 Diadema, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 02/07/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2024)

No caso dos autos, verifica-se que o laudo social elaborado para o processo, a despeito de indicar dinâmica familiar com peculiaridades, concluiu pelo deferimento da guarda (fls. 72 e seguintes):

[...] A requerente que vem a ser bisavó da criança atendida, afirma que
a criança vive em seu domicílio, sob sua responsabilidade, sendo a sua responsável principal, tanto pelo seu provimento material como por sua proteção e segurança moral e subjetiva
.

Explicou-nos que
o motivo inicial para a apresentação do presente pleito referiu-se à circunstância em que o pai da criança o levou para um final de semana em dezembro de 2018 e não autorizou mais o retorno do filho para a casa da mãe e bisavó, ora requerente, com que convivia
.

Que em razão disso a criança foi afastada da escola e perdeu uma cirurgia agendada
. Após, a mãe teria retomado a reponsabilidade sobre o filho com quem permaneceu alguns meses em Serra e depois ambos retornaram à convivência da requerente, provavelmente em agosto de 2019.

Considerando que a genitora da criança, neta da pretendente, coabita com a criança pretendida e com a pretendente, esvaziando o pleito na medida em que não há falta eventual de pais a ser suprida,
a requerente alegou que sua neta não mostra qualquer responsabilidade com o filho, ausentando-se de casa por dias seguidos e, ainda, coloca-o em risco eventualmente levando-o para locais perigosos, de forma que justifica a necessidade de ter atribuída a si a responsabilidade legal sobre a criança com o objetivo de ter o direito de se opor à mãe da criança caso seja necessário para garantir o melhor interesse do bisneto
.

[...] Verdadeiramente, comparecem muitas dúvidas no caso em tela se a Guarda pleiteada conferirá um efeito benéfico para a criança ou contrariamente a isso, visto que a coabitação da mãe da criança com a criança e requerente, em tese, afastaria a necessidade de aplicação desse instituto legal.

Para nós claro está que a
requerente pretende utilizá-lo com o intuito de se opor à mãe em situações que, garante a requerente, seriam nocivas e prejudiciais à criança em questão, o que sabemos muitas vezes ser necessário, principalmente em ambiente em que o abuso de substâncias psicotrópicas constitui uma realidade
. Contudo, reputar ao instituto legal aqui pleiteado a função definidora de papéis familiares e de responsabilidades que devem corresponder aos adultos, substituindo a sua atribuição educativa e reguladora de normas de conduta e de sociabilidade preocupa, porque indica um esvaziamento de autoridade familiar cujas consequências negativas inelutavelmente irão transparecer posteriormente nos comportamentos da criança e do adolescente.

Preocupa-nos que a Guarda atue no sentido da consolidação de uma desresponsabilização materna e de uma função distorcida de responsabilidade por uma bisavó que segue abarcando papeis que extrapolam sua prevista atuação na família.

Por outro lado, entendemos que as dinâmicas familiares nem sempre correspondem ao esperado e que o deferimento da Guarda em questão pode, senão evitar riscos, ao menos minorá-los, na medida em que evitará o trânsito instável e inseguro da criança pelas várias casas em que o familiares maternos e paternos circulam, garantindo ao menos segurança quanto à frequência escolar e ao acompanhamento de saúde, cuja capacidade parece-nos, na atualidade, corresponder à requerente, dada a sua estabilidade material e comportamental
. [...]

Como se depreende, ainda que a assistente social tenha manifestado dúvidas e receios quanto à melhor medida para o caso concreto, concluiu de forma consistente pelo deferimento da medida.

Isso porque, as circunstâncias fáticas indicam que, a despeito das dúvidas, a requerente/apelada possui maior possibilidade de garantir os melhores interesses da criança, em especial no que diz respeito à estabilidade material, acompanhamento de saúde, segurança e até mesmo frequência escolar.

Até porque, a apelada, ao que tudo indica, já exerce a guarda de fato do infante há muitos anos, de forma que a guarda de fato apenas será regularizada a partir do julgamento da presente demanda.

Neste ponto, convém ressaltar que as maiores preocupações externadas no relatório social se relacionam com a utilização do instituto da guarda como forma de definição de papéis familiares, em potencial esvaziamento da responsabilidade dos adultos de naturalmente exercerem suas funções educativas e reguladoras.

Há, ainda, a legítima preocupação com o risco da definição da guarda consolidar “
uma desresponsabilização materna e de uma a função distorcida de responsabilidade por uma bisavó que segue abarcando papéis que extrapolam sua prevista atuação na família
”.

Ocorre que, ainda que tais preocupações sejam de extrema relevância, analisando-as em perspectiva, a partir de uma escala de risco, parece claro que a concessão da guarda à requerente representa a maior proteção possível aos interesses do infante no caso.

Ora, a eventual utilização do instituto da guarda como forma de apelada se opor à mãe em situações de risco à criança, ainda que com risco de confusão acerca dos papéis familiares, representa maior resguardo ao infante, em especial por tratar-se de ambiente, como bem destacou a prova técnica, “
em que o abuso de substâncias psicotrópicas constitui uma realidade”.

Dessa forma, entendo que deve ser respeitada a conclusão exarada no laudo social, em atenção ao fato de que o estudo técnico tem especial relevância em situações como a dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - FAMÍLIA -
GUARDA DE FATO - PAI: TITULARIDADE: MODIFICAÇÃO - MENOR: PROTEÇÃO INTEGRAL - ESTUDO SOCIAL - FUNDAMENTO FÁTICO
.
É de se prestigiar as conclusões de estudo técnico
, no sentido de que a criança se encontra bem estabelecida junto ao pai, sem prejuízo do convívio com a mãe, tudo a justificar a manutenção da guarda com o pai, evitando-se a quebra da rotina do filho, o que atende ao melhor interesse do menor e o princípio da sua integral proteção. (TJ-MG - AC: 10000205168339001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 15/12/2020, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

AÇÃO DE GUARDA.
[...]
Diante do conjunto probatório, dos estudos realizados pelos setores social e de psicologia e considerando o melhor interesse do menor
, outro não pode ser o desfecho, senão a manutenção da sentença, em vista do melhor interesse da criança, mantendo a guarda
compartilhada e a fixação do regime de convivência. Melhor interesse dos menores. Aplicação da doutrina do ECA. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10082044520198260068 SP 1008204-45.2019.8.26.0068, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 13/08/2021, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

Dessa forma, reputo prudente manter a sentença de origem, em consonância com o
entendimento de que, em situações como a dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame da controvérsia:

[...]
3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa, concluindo pela concessão da tutela.
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Outrossim, sobreleva acentuar que, em demandas que envolvam alteração de guarda, deve-se ter especial cautela, o que reforça a necessidade de respeito ao laudo técnico acostado:

[...]
Nos casos em que há pretensão de alteração de guarda de menor, o bem estar da criança e a sua segurança econômica e emocional devem, primordialmente, orientar a solução da demanda. Por se tratar de alteração do sistema de guarda, não se deve afastar a prudência, não se justificando, neste momento, a modificação pretendida pelo agravante, frente ao interesse da menor
. [...] (TJMG; AI 1097647-09.2021.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Geraldo Augusto; Julg. 25/01/2022; DJEMG 25/01/2022)

A posição que estou a externar está de acordo também com a manifestação da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo não provimento do recurso (ID 6719578):

[...] A questão em causa consiste em definir se há ou não o direito de a bisavó obter a regularização da situação de fato já existente e comprovada no processo, relativa à obtenção da guarda judicial de seu bisneto, com a peculiaridade de que a mãe da criança com ela reside.

Os elementos de informação juntados ao processo, dentre eles o laudo social elaborado pela equipe técnica do SSP do Juízo de piso (fls. 72/77 do processo de origem) atesta que a presente dinâmica familiar apresenta peculiaridades fáticas controvertidas, chamando atenção para a noção indevida de autossuficiência da bisavó, que por vezes abarca papel que extrapola sua prevista atuação familiar.

Ainda que cientes de tal situação, o referido laudo conclui pelo deferimento da guarda pretendida [...]

Desta feita,
ao verificar-se a situação fática de forma ampla, visando atender o melhor interesse e proteção integral da criança, percebe-se que a Apelada apresenta as condições materiais e imateriais de melhor prover os cuidados de BRUNO GUILHERME, hoje com 10 anos de idades, como já faz desde o seu nascimento (guarda de fato), regularizando uma situação real
.

Ressalta-se que em anos remotos, o próprio STJ publicou informativos, Informativo nº 371 e 407, nos quais decidiu em casos semelhantes ao aqui tratado, entendendo pela concessão da guarda pleiteada pelos avós para regularização de situação de fato consolidada desde o nascimento do infante, situação qualificada pela assistência material e afetiva prestada por eles, como se pais fossem.

[...]
Por todo exposto, inclina-se para que o menor permaneça sob a guarda da Apelada, de quem recebe afeto desde nascido e é fonte de seu sustento, posto que se coaduna perfeitamente com o disposto no art. 33, § 1º, do ECRIAD, de modo que a guarda destina-se, apenas, a regularizar a posse de fato da criança
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
pelo
INGRID DE JESUS,
para
, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que
julgou procedente o pedido inicial e concedeu a guarda do infante à requerente.

Fixo honorários recursais (art. 85, §11º do CPC) em R$100,00 (cem reais) reais, pois a referida verba restou estabelecida em R$400,00 (quatrocentos reais) na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/11/2024 às 13:16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54283918112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.